Tribunal: TJSP
Processo: 2051778-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Decisão que determinou a juntada de cópia integral dos autos de origem – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – Perda do objeto recursal – Carência superveniente por falta de interesse de agir – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051778-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DANILO SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EDUARDO
SANTOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051778-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28685 - cs
2
Voto no 28685
Embargos de Declaração no 2051778-14.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Danilo Silva Costa
Embargado: Eduardo Santos Santana
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Decisão que determinou a
juntada de cópia integral dos autos de origem AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO Perda do objeto recursal Carência
superveniente por falta de interesse de agir
RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANILO SILVA COSTA contra a decisão monocrática de fl. 10, que indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo embargante.
Alega, em síntese, a existência de erro material na
decisão recorrida, vez que não opôs embargos à execução, mas sim ação de
rescisão contratual com pedido de busca e apreensão do veículo negociado
verbalmente entre as partes.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051778-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28685 - cs
3
I -- Do julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto por DANILO SILVA COSTA assim constou:
“Narra o agravante que firmou contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária com o Banco Bradesco S/A, para a
aquisição do veículo Corsa Hatch, de placas ESA-3472. Por meio de
contrato verbal, ajustou a venda do veículo ao agravado, mediante o
reembolso de todos os valores já pagos do financiamento e o repasse da
obrigação referente às parcelas posteriores, tendo o veículo sido entregue
ao agravado em 20.12.2016.
Afirma que o avençado não foi cumprido, tendo o agravado
atrasado o pagamento de diversas parcelas do financiamento, além de não
ter quitado o IPVA, licenciamento e multas do automóvel, acarretando o
envio de cobranças e negativação do nome do agravante.
Requereu, assim, a concessão da liminar de busca e
apreensão do bem, indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Delineada a breve situação fática, a hipótese é de
improvimento do recurso.
Isso porque a relação jurídica entre agravante e agravado não
restou comprovada de plano no processo, necessário se aguardar a citação
das partes e a fase instrutória dos autos para se aferir a existência e
amplitude do acordo verbal afirmado.
Ademais, o agravante não é o proprietário do bem, de forma
que não tem legitimidade para requerer sua busca e apreensão. Quando
muito, discute a posse, que somente pode ser requerida em juízo mediante
ações possessórias, discutível, portanto, até o interesse de agir na presente
ação.
A r. decisão deve, portanto, ser mantida em sua integralidade.”
(fls. 14/15)
Sobrevindo o v. Acórdão supra, tornou-se todo
superado também o objeto em discussão nestes embargos de declaração, com
desinteresse recursal superveniente manifesto.
Passou a parte agravante a não ter interesse-
necessidade na tutela jurisdicional em questão, mormente quanto ao intento
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051778-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28685 - cs
4
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator